Tribunal: TJBA
Processo: 0321999-54.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0321999-54.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRANDAO FILHOS S A COMERCIO INDUSTRIA E LAVOURA Advogado(s): ALBERTO LUIZ TELLES SOARES, 77693680578 registrado(a) civilmente como HUGO BARRETO SODRE LEAL, JOSE MANUEL TRIGO DURAN, LICIO BASTOS SILVA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DIREITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL EM DINHEIRO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, DO CTN. SÚMULA 112 DO STJ. REQUISITO DA INTEGRALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA APELANTE EM RÉPLICA QUANTO À INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto por BRANDÃO FILHOS S. A. COMÉRCIO INDÚSTRIA E LAVOURA contra a sentença que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 0321999-54.2019.8.05.0001, ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, julgou improcedente o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal materializado no Auto de Infração nº 00432740/84, ante a não integralidade do depósito realizado. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se o depósito realizado pela Apelante em 1985 (Cr$ 22.196.291,00) preenche o requisito da integralidade para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, e se a alegada falta de contestação tempestiva pelo Fisco teria o condão de convalidar o montante depositado. III. Razões de decidir 3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito, prevista no art. 151, II, do CTN, exige que este seja integral e em dinheiro, conforme pacificado pela Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Na hipótese, embora a Apelante sustente que o valor depositado em 1985 correspondia ao montante integral à época, a sentença recorrida destacou que a própria autora, em sede de réplica (ID 117741295 – autos de origem), admitiu a falta de integralidade do depósito cautelar. 5. A natureza do depósito tributário para fins de suspensão de exigibilidade é objetiva e vinculada ao montante total do débito (principal e encargos). A insuficiência do depósito, independentemente do tempo decorrido ou da inércia administrativa em apontar a diferença de imediato, impede o reconhecimento do efeito suspensivo pleno e a procedência da cautelar. 6. Ademais, a improcedência da ação principal anulatória (processo n. 0018438-87.1985.8.05.0001), que confirmou a legalidade da autuação fiscal, esvazia a pretensão cautelar de manutenção da suspensão da exigibilidade, uma vez que a cautelar é acessória e serviente ao resultado do processo principal. 7. Não prospera a tese de prescrição (art. 174, CTN), pois, ainda que o depósito não fosse integral para suspender a exigibilidade de forma definitiva, a existência da lide judicial e o depósito parcial demonstram a resistência ao crédito e o impedimento prático à cobrança executiva enquanto pendente a discussão sobre a validade do lançamento, que só se encerra com o julgamento meritório ora confirmado. 8. Assim, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido cautelar e determinar a conversão em renda do valor depositado, cabendo ao Fisco a cobrança do que sobejar. IV. Dispositivo e Tese 1. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença de improcedência da tutela cautelar. 2. Tese: O depósito judicial apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro (Súmula 112/STJ). A admissão da falta de integralidade pela parte autora em instrução processual afasta o direito à suspensão e conduz à improcedência do pleito cautelar, sendo devida a conversão em renda do montante depositado após o julgamento de improcedência da ação anulatória principal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0321999-54.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante BRANDÃO FILHOS S. A. COMÉRCIO INDÚSTRIA E LAVOURA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA